Tribunal: TJDFT
Processo: 0704031-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Trata-se de agravo interno, com pedido de reconsideração, interposto SUSTENTARE SANEAMENTO S.A e ADILSON ALVES MARTINS, na qual requerem a reforma da decisão de ID 34156361, que julgou prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, que pleiteava que não fosse autorizado o levantamento da quantia penhorada sem a apresentação de caução, nos autos de origem, por se tratar de litispendência dos autos do Agravo de Instrumento no 0732836-81.2021.8.07.0000. Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão que julgou prejudicado o presente recurso, foi fundamentada sob a motivação de que a decisão proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 0732836-81.2021.8.07.0000, que obteve efeito suspensivo, englobaria o mérito de uma eventual decisão a ser proferida nos autos em apreço. Sustenta que uma decisão nesse presente recurso seria uma decisão distinta daquela impugnada no referido Agravo de Instrumento no 0732836-81.2021.4.8.07.0000, de modo que haveria o risco efetivo de se arguir, no futuro, que a ordem de levantamento, combatida nestes autos, diante da imutabilidade do decisum recorrido e por for força do instituto processual da preclusão, caso não se dê processamento a este outro recurso. Ao final, requer em juízo de retratação, que se digne a dar provimento ao agravo para fins de reconsideração da decisão de ID 34156361, para que seja reformada parcialmente a decisão proferida no 1o grau, na parte em que restou autorizado o levantamento de valores penhorados sem a prestação de garantia. Contrarrazões (ID 5898066). É o breve relatório. DECIDO. Compulsando os autos do agravo de instrumento de no 0732836-81.2021.8.07.0000 apresentado pelos mesmos agravantes desse presente recurso, verifico que, no dia 25/2/22, foi concedido efeito suspensivo no julgamento do agravo Interno contra decisão de indeferimento da liminar pleiteada naquele agravo de instrumento, nos termos do acórdão no 1402845, abaixo colacionado, vejamos: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEGURO FIANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Neste momento, cabe a este Colegiado apenas a análise dos requisitos do art. 300 do CPC, ou seja, a probabilidade do direito e o risco de dano ou ao resultado útil do agravo de instrumento. 2. É sabido que os honorários sucumbenciais são fixados em favor da parte vencedora da causa. Tal fato gerador somente se consolida com o trânsito em julgado da sentença, não só por ser possível sua total supressão caso o recurso eventualmente interposto seja provido, como também cabível sua majoração, caso o insucesso seja integral. Logo, haveria incerteza quanto a sua titularidade, assim como sua liquidez. 3. E no caso presente, reitera-se, existe recurso pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisprudência tem afastado a exigibilidade dos honorários em situação semelhante (REsp 1541031/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 05/09/2016) 4. De igual modo, exigirá igual reflexão do Colegiado a discussão acerca da aceitação do seguro garantia judicial para garantia do juízo e não para substituição de eventual penhora já realizada. É que, igualmente, a corte especial tem dispensado o acréscimo de 30% no caso em que seguro garantia é ofertado inicialmente e não para substituição de penhora precedida (REsp 1674655/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 09/10/2017) 5. Assim, a concessão do efeito suspensivo é recomendável para assegurar o resultado efetivo do julgamento do Agravo de Instrumento, na medida em que, a depender da interpretação e entendimento firmado pelo Colegiado, poderá alterar a situação processo perante o juízo de origem. Somente por esse fato, já haveria motivo bastante para o deferimento da tutela provisória. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1402845, 07328368120218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, , Relator Designado:LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(grifo nosso). Com efeito, ao analisar o voto vencedor do recurso, do Desembargador LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA - Relator Designado e 1o Vogal, verifico que sua justificativa, ao deferir a liminar pleiteada de efeito suspensivo, fundamentava-se no fato de que haveria o perigo da demora ou risco de dano, diante da possibilidade de se permitir o levantamento da importância penhorada via SISBAJUD, uma vez que o juízo de primeiro grau não exigiu prévia caução pelo credor, na esteira do inciso IV, do artigo 520 do Código de Processo Civil. Assim, em análise mais detida, entendo que uma eventual decisão no mérito do agravo de instrumento de no 0732836-81.2021.8.07.0000 poderá não englobar o pedido feito nesse agravo de instrumento de no 0704031-84.2022.8.07.0000, uma vez que, de fato, não há pedido naqueles autos que se refiram ao levantamento da quantia penhorada sem a apresentação de caução, o que poderia acarretar danos irreparáveis ao agravante desse recurso. Diante do exposto, RECONSIDERO a decisão de ID 34156361 e, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO o agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após a preclusão da presente decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito do agravo de instrumento.